Tribunal: TJSP
Processo: 2095849-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Insurgência em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Nulidade processual. Inexistência. Irregularidade da citação que foi suprida pelo comparecimento espontâneo dos executados nos autos fluindo a partir dessa data o prazo para a oposição de Embargos à execução, "ex vi" do artigo 239, §1o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Insurgência em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Nulidade processual. Inexistência. Irregularidade da citação que foi suprida pelo comparecimento espontâneo dos executados nos autos fluindo a partir dessa data o prazo para a oposição de Embargos à execução, "ex vi" do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil. Argumentos da exceção que não se limitaram à alegação de nulidade citatória, revelando-se defensivas, típicas de embargos; combateram o próprio título executivo, arguiram excesso de execução, dentre outras insurgências. Observância aos princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas que permitem a análise das insurgências.Título executivo. Contratos de locação que embasam a execução que preenchem os requisitos previstos no artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Excesso de Execução. Inexistência. Cálculo do exequente discriminado e que não foi refutado especificamente pelos executados. Alegação de desídia da locadora ao providenciar a imissão na posse. Descabimento. Locatário que poderia ter procedido à entrega das chaves do imóvel, independentemente de qualquer conduta da locadora, como lhe faculta a legislação. Pedido de suspensão da execução. Indeferimento mantido. Ação Declaratória em que os executados pleiteiam cancelamento de protestos que não consiste em prejudicialidade externa ao processo de execução. Ainda que admitida a notificação da exoneração da fiança alegada na ação Declaratória, o crédito perseguido na execução encontra-se incluído no período de 60 meses em que a obrigação do fiador permanece após a notificação, nos termos do artigo 835, do Código Civil. Responsabilidade dos fiadores que subsiste até a efetiva entrega das chaves (art. 39 da Lei n. 8.245/1991). Fiança prestada em favor de pessoa jurídica. Irrelevância de posterior alteração do quadro societário. Enquanto não efetuada a entrega das chaves, o locatário se obriga ao pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação, sendo seu o ônus de comprovar quando se deu a entrega. Locativos devidos até a data da efetiva imissão na posse. Pedido de suspensão da execução em face de embargos que foram suspensos. Rejeição. Motivo da suspensão que em nada interfere na análise das insurgências dos recorrentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.